Tribunal: TJDFT
Processo: 0018743-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018743-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO, LUCIANE FERREIRA GUERREIRO, LUCIANO FERREIRA GUERREIRO, RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inexistem omissões na decisão embargada. No pagamento de precatórios, a regra é a observância da lista cronológica de apresentação das requisições. Excepcionalmente, para os entes no regime especial de pagamento, é autorizada a composição entre o devedor e credores, por meio de acordo direto, com deságio de até 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O procedimento do acordo direto é regulado por ato do ente federado e deve observar também a ordem de preferência entre os credores interessados. No caso, reitera-se, o único credor que apresentou proposta válida para o acordo direto foi RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO (IDs 16755282/16755286). Portanto, ante a ausência de manifestação tempestiva de outros interessados deste precatório, nos termos do edital próprio, não é possível estender para os demais credores a proposta de acordo direto apresentada por RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO. Ademais, o Dr. RAICILIANO FERREIRO GUERREIRO sequer apresentou procuração atualizada dos demais credores para requerer a quitação do precatório por meio de acordo direto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 19945000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios